Tribunal: TJSP
Processo: 2099727-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela antecipada. Suspensão de exigibilidade de débitos em contratos bancários, sem incidência de encargos moratórios em razão da pandemia de Covid-19. Determinação para que a requerida se abstenha a realizar cobranças até o retorno da cidade de Sorocaba à fase laranja do Plano São Paulo, sob pena de multa. Cabimento da determinação. Dificuldade financeira demonstrada, 'a

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela antecipada. Suspensão de exigibilidade de débitos em contratos bancários, sem incidência de encargos moratórios em razão da pandemia de Covid-19. Determinação para que a requerida se abstenha a realizar cobranças até o retorno da cidade de Sorocaba à fase laranja do Plano São Paulo, sob pena de multa. Cabimento da determinação. Dificuldade financeira demonstrada, 'a priori'. Decisão mantida. Recurso improvido.